Tribunal: STF
Processo: Rcl 66527
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE RECURSOS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL. CONTAS VINCULADAS A CONTRATOS DE GESTÃO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS TESES FIXADAS NAS ADPF nº 275, nº 664 E nº 1.012. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA E DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. Na ADPF 664, esta Corte declarou a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinam o bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde em contas vinculadas a contratos de gestão para execução de ações de saúde pública.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o bloqueio indiscriminado de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização das finanças públicas, ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), ao princípio da eficiência (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF).



    3. Medida cautelar referendada.